Tribunal: TJDFT
Processo: 0009959-55.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009959-55.2016.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EMBARGADO: BRUNA DE MORAIS OLIVEIRA, JOSENILDA SOARES DO NASCIMENTO, KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O INTIME-SE a parte Embargada para contrarrazões ao recurso ID 79672138. Brasília, 9 de janeiro de 2026 15:48:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador